Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-36.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002789-36.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURILIO TELLES DOS SANTOS - CPF: 415.813.261-49 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LETICIA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 113.298.996-52 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO (“LIXÃO” DE RONDONÓPOLIS) - CONDUTA LÍCITA - CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) -

INDENIZAÇÃO INDEVIDA – CRIAÇÃO DE COOPERATIVA - OPORTUNIDADE DOS CATADORES DE

REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INGRESSO VOLUNTÁRIO DO APELANTE – EXECUÇÃO DE TAC – PARTES LEGÍTIMAS – ART. 5o, §6o, DA LEI 7.347/1985 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Tendo o fechamento do “lixão” de Rondonópolis ocorrido em cumprimento à mandamento legal, contido na Lei de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários, não há falar-se em ato ilícito do ente público ao desativar a atividades insalubres que ali se praticava, uma vez que o trabalho exercido pelos catadores não atendia às mínimas exigências de segurança.

2.

Hipótese em que não se configura a responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro sanitário tampouco o direito adquirido dos catadores de lixo em continuar exercendo a sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

3.

Ademais, restou comprovado nos autos a criação de cooperativa, alinhando-se ao ordenamento do art. 18, II, da 12.305/10, com a possibilidade de ingresso de todos os antigos catadores do lixão.

4.

O recebimento dos benefícios decorrentes da cooperativa criada pelos catadores está intrinsecamente ligado à filiação a tal entidade, podendo o interessado nela ingressar em qualquer tempo, conforme previsão em seu Estatuto Social.

5.

Somente as partes que entabularam o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC podem reivindicar e executar as cláusulas acordadas, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985.

6.

Considera-se prequestionada a matéria se apreciada pelo Julgador, o qual não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maurilio Telles Dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

n. 1002789-36.2018.8.11.0003”
, proposta em desfavor do
Serviço de Saneamento Básico e Município de Rondonópolis
, julgou improcedentes os pedidos da inicial da seguinte forma:

“(...) A irresignação do autor de que somente os catadores cooperados foram contemplados com a bolsa social e a cesta básica, não merece acolhimento. Isso porque, é ato discricionário do Poder Público em deliberar em conceder ou não qualquer tipo de assistência aos catadores do lixão, sendo vedado qualquer tipo de interferência do Poder Judiciário ao caso, a fim de preservar a separação dos poderes.

Ora, a Administração Pública possui discricionariedade de elaborar e executar as políticas públicas, conforme os critérios de oportunidade e conveniência.

Além disso, importante frisar que todos os catadores do antigo lixão foram previamente informados do fechamento do lixão, bem como do teor do aludido termo de cooperação, tendo o autor optado por não fazer parte da cooperativa.

Por todas essas razões, incabível o reconhecimento do dever de indenizar dos réus, especialmente, pela ausência de ato ilícito, o que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por MAURILIO TELLES DOS SANTOS em face do SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS – SANEAR e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 61.650,00 atribuído em 17 de abril de 2018), nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil).

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos. (...).
(id.22808556).

Inconformado, o recorrente pontua que os apelados não observaram o prazo da Lei 12.305/10, que impõe a adequação de aterros sanitários no período de vinte anos, contados da publicação do aludido diploma legal, e que não respeitaram os direitos dos que estavam laborando na área litigiosa, não havendo implementação de políticas públicas de inclusão social, capacitação e requalificação dos mesmos.

Assegura que houve total descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre o Município de Rondonópolis, o SANEAR, o Ministério Público Estadual e do Trabalho e a SEGER, cujo cumprimento condicionava o lícito fechamento do lixão, evidenciando assim que tal medida se deu de forma precipitada e irresponsável.

Relata que dentre as providencias acordadas no TAC estava a disponibilização aos catadores cooperados, até o limite de 48 (quarenta e oito), de “bolsa social” no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pelo período de 05 (cinco) meses, bem como de 01 (uma) cesta básica por mês e, ainda, a criação de nova unidade de tratamento de material reciclável.

Entretanto, o apelante não foi incluído em razão de não ser cooperado e, ainda que fosse, a nova unidade de tratamento não disponibiliza material reciclável suficiente para a quantidade de catadores existentes, o que lhes ocasionou a drástica redução de ganho dos que ali trabalham.

Acrescenta que não obstante a comprovação de discriminação e violação a direitos e garantias constitucionais, a sentença de improcedência se fundamentou em matéria não discutida nos autos, bem como no frágil argumento de que os apelados não praticaram qualquer ato ilícito.

Assevera que a bolsa e demais benefícios foram ofertados somente àqueles que optaram por serem inseridos na cooperativa, o que demonstra total discriminação aos demais catadores que não optaram pela filiação à cooperativa criada pelos órgãos públicos.

Afirma que não se pode aceitar o pagamento do benefício àqueles que formaram a cooperativa em detrimento dos demais que são igualmente pagadores de impostos e taxas públicas e igualmente sujeitos de direitos e obrigações, e que tal fato não é motivo para afastar a indenização pleiteada, pois o que está em discussão é a conduta dos entes públicos de privar muitos catadores de laborar na única função que por toda uma vida exerceram.

Em face destes relatos, o recorrente pugnou que os apelados paguem R$2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais) referente à “Bolsa Social” e às cestas básicas não recebidas, bem como R$28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes pelo período de 24 (vinte e quatro) meses de trabalho e, ainda, indenização pelos danos morais suportados.

As contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, pugnado pelo desprovimento do apelo e a manutenção da r. sentença (ids. 22808563 e 22808565).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Maurilio Telles dos Santos
contra a sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do
Serviço de Saneamento Básico
e do
Município de Rondonópolis
, julgou improcedentes o pedido da inicial.

Pretende o apelante, em seu recurso, a reforma da sentença e, por consequência, o recebimento de R$2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais) referente à “Bolsa Social” e às cestas básicas não recebidas, bem como de R$28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes pelo período de 24 (vinte e quatro) meses de trabalho e, ainda, indenização pelos danos morais suportados.

Examinando os autos, verifica-se que o apelante era catador de materiais recicláveis no “lixão” na Comarca de Rondonópolis, local de onde retirou o seu sustento e o de sua família por 09 (nove) anos. (Id.

22788139 - pág. 7)

Em seu relato, afirma que em setembro de 2017 foram encerradas as atividades do referido “lixão”, abrindo-se no local um aterro sanitário, e, posteriormente, uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito Industrial do município para que os catadores pudessem continuar laborando, tendo sido firmado um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC no sentido de que, após seis meses, seria inaugurada uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão). (TAC – id.22808455)

Afirma, também, que embora seja catador, por não ser cooperado à SEGER, não recebeu a bolsa social e a cesta básica concedida aos demais, em razão de tal ajuda ter sido oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa.

Ao fim, o apelante fundamenta seu direito à indenização buscada na demanda em razão da ausência do cumprimento do TAC - o que lhe gerou danos diretos –, pois, tendo as cláusulas desta avença sido firmadas em atenção aos direitos dos catadores, a inobservância delas gera o dever de indenizar.

Pois bem.

A análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, vejamos:

Art. 37 - (...).

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Como se lê, em se tratando de responsabilidade objetiva, para que exista o dever de reparar é necessário que o dano tenha nascido da conduta do ente público.

Nessa seara, o ônus do ora apelante se resumiria em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. Por outro lado, à administração caberia comprovar, em sua defesa, alguma excludente, isto é, se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento, sob pena de, não o fazendo, responder civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Logo, apesar da natureza objetiva da responsabilidade do Estado, faz-se necessário perquirir a existência do ato ilícito, o dano experimentado e o nexo de causalidade entre um e outro.

Na hipótese dos autos, é importante consignar que o fechamento do lixão se deu em cumprimento a mandamento legal, contido na Lei de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários no prazo de vinte anos, contados da publicação do aludido diploma legal. Assim, vislumbra-se prontamente a inexistência de qualquer ato ilícito perpetrado pelos apelados ao desativar a atividades insalubres que ali se praticava, uma vez que o trabalho exercido pelos catadores não atendia às mínimas exigências de segurança.

Neste sentido, estabelece a Lei no 12.305/10 que:

Art. 17.

O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo:

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais;

(...)

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

§ 1o - Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas.

§ 2o - A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei.

Art. 18 A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

(...)

II
-
implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.

Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:

(...)

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados
, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;

XII - mecanismos
para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos
;

Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades:

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;

II - catação
, observado o disposto no inciso V do art. 17;

(...).
(grifei)

Além do mais, forçoso concluir que a Lei no 12.305/10 apenas teve como escopo efetivar os comandos constitucionais, sendo instrumento para equacionar o descarte de resíduos e rejeitos na natureza nos locais apropriados, e que

a atividade de catação de resíduos ou rejeitos foi expressamente proibida no art. 48, II, da referida lei, inexistindo, portanto, o direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da preservação do meio ambiente e da submissão aos comandos legais e constitucionais que envolvem o tema.

Outrossim, não se vislumbra elementos ensejadores da responsabilidade civil dos apelados, porquanto, como dito, inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado no caso em comento, o qual apenas deu cumprimento a Lei de Resíduos Sólidos, o que também afasta o pedido de compensação por dano moral formulado.

Destaca-se, ademais, que ficou comprovado nos autos que os apelados envidaram esforços na criação de cooperativa, alinhando-se ao ordenamento do art. 18, II, da 12.305/10, uma vez que, antes do fechamento do lixão, foi criada a
Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável Nova Esperança
, com a possibilidade de ingresso de todos os antigos catadores do lixão
. (Id.22808461).

Noutro giro, só é cabível, mediante a edição de lei, o pagamento de uma verba de cunho assistencial aos catadores previamente cadastrados, com vistas a inseri-los de maneira diversa no mercado de trabalho. Todavia, tal verba se configura mera liberalidade do ente público, inexistindo qualquer mandamento legal que imponha a adoção de tal assistência.

Sendo assim, em que pese o apelante estar desapontado com o não recebimento dos benefícios, isso só seria possível se este tivesse se filiado à cooperativa, o que não ocorreu no presente caso. De outra sorte, se este assim o quiser, poderá em qualquer tempo ingressar na cooperativa conforme prevê o Estatuto Social da mencionada Cooperativa (art. 6o).
(Id.22808462).

Conclui-se, destarte, inexistir elementos ensejadores da responsabilidade civil dos apelados, porquanto inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado, bem como não se vislumbra danos ao direito personalíssimo do apelante:

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESATIVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GRAMACHO. AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO EX-CATADORA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO LOCAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA MATERIAL JÁ RECEBIDA, BEM COMO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB E DA NOVO GRAMACHO ENERGIA AMBIENTAL S/A. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A TAIS RÉUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS EM RELAÇÃO AOS RÉUS ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. VERBA MATERIAL ORIUNDA DO "FUNDO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES E CATADORAS DO ATERRO METROPOLITANO", COM O OBJETIVO DE AMPARAR OS TRABALHADORES QUE RETIRAVAM O SEU SUSTENTO DAQUELE ATERRO, ESTIMULANDO A SUA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, BEM COMO PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS NESTE PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO, O QUE NÃO TEM CARÁTER INDENIZATÓRIO, TRATANDO-SE DE BENEFÍCIO MERAMENTE ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DADA A NATUREZA DA VERBA RECEBIDA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. O FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE GRAMACHO DECORREU DE IMPOSIÇÃO LEGAL. FIM DA LICENÇA AMBIENTAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA RENOVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ESTABELECIDA NA LEI 12.305/10, QUE DETERMINA A ERRADICAÇÃO DOS "LIXÕES", NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DOS RÉUS COM O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ATERRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00554881820138190021, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 16/04/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-03)

Igualmente tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DO FECHAMENTO DO “LIXÃO” DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS– ENCERRAMENTO QUE SE DEU EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) - ENTES PÚBLICOS QUE OPORTUNIZARAM AOS CATADORES SE REINSERIREM NO MERCADO DE TRABALHO –- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. O fechamento do “lixão” se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, motivo pelo qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito pelos entes públicos, os quais cumpriram o disposto em lei. Ademais foi oportunizado aos ex-catadores a reinserção no mercado de trabalho com a criação de uma Cooperativa formada por eles, a qual obteve ajuda e incentivo do Poder Público. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(
N.U 1003041-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL – FECHAMENTO DO “LIXÃO” – EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) – PREJUÍZOS AUSENTES – OPORTUNIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –

DESPROVIMENTO.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade, para que o Estado seja obrigado a reparar a lesão experimentada.

Em vista de o fechamento do “lixão”, localizado no Município de Rondonópolis/MT ter ocorrido por força da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não há falar na prática de ato ilícito pelos entes públicos, pois cumpriram o disposto na lei.

Inexistindo o ato ilícito, deve-se afastar o dever de indenizar do Poder Público.

Considera-se prequestionada a matéria, se apreciada pelo Julgador, visto que este não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

(
N.U 1002792-88.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 30/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO – ENTE MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU O ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Encerramento das atividades do aterro sanitário, ao passo que sua, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas.

2 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

3 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.”

(APELAÇÃO CÍVEL 1002833-55.2018.8.11.0003, DESA. ELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019).

Outrossim, quanto à insurgência de que não foram cumpridas as cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC então firmado, não detém o apelante a legitimidade para reivindicar o acordado e sim as partes que participaram de tal instrumento, quais sejam, o Município de Rondonópolis, o SANEAR, o Ministério Público Estadual e do Trabalho e a SEGER, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985.

Nesse diapasão, como bem salientou o douto sentenciante, inexistindo um dos pressupostos para a responsabilização civil dos apelados e considerando a inexistência de dano ao direito personalíssimo do apelante, a improcedência dos pedidos se impõe.

Por fim, quanto ao prequestionamento feito nos autos, enfatizo que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei

invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 (Negritei).

Posto isso, conheço do recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020